Tribunal: TJSP
Processo: 1000620-88.2020.8.26.0294
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Edgard Rosa
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-29
Data de publicação: 2020-08-31

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO CUMULADA COM PEDIDO DE REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS.

1) Descontos associativos não autorizados. Relação de consumo. Legitimidade passiva da Instituição Financeira que se insere na cadeia de consumo.

2) Mérito. Inversão do ônus da prova. Incumbe às rés a prova de que a autora se associou e autorizou os descontos. Documentos juntados que não

Ementa:

APELAÇÃO. AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO CUMULADA COM PEDIDO DE REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS.

1) Descontos associativos não autorizados. Relação de consumo. Legitimidade passiva da Instituição Financeira que se insere na cadeia de consumo.

2) Mérito. Inversão do ônus da prova. Incumbe às rés a prova de que a autora se associou e autorizou os descontos. Documentos juntados que não comprovam a relação contratual. Descontos indevidos. Devolução em dobro. Danos morais configurados. Descontos incidentes em proventos de aposentadoria. Indenização arbitrada em R$ 5.000,00. Valor adequado. Ação julgada procedente. Sentença correta, ora confirmada pelos próprios fundamentos.

RECURSOS DESPROVIDOS.